Tribunal: TJMT
Processo: 1002753-66.2019.8.11.0000
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1002753-66.2019.8.11.0000.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.
Agravante: Adevaldo Soares de Oliveira.
Agravada: DETRAN – MT.
Data do Julgamento: 13/02/2020.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA - AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não comprovada a probabilidade do direito (art. 300, do CPC), deve ser mantida a decisão que negou a tutela de urgência ao agravante.
2. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002753-66.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), ADEVALDO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 551.911.501-04 (AGRAVANTE), DEPARATAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DETRAN - MATO GROSSO (AGRAVADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA - AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

Não comprovada a probabilidade do direito (art. 300, do CPC), deve ser mantida a decisão que negou a tutela de urgência ao agravante.

2.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020